Tribunal: TCU
Processo: 003.367/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1606/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.6 do Acórdão 2807/2018-TCU-Plenário ; b) acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Edicleusa Veloso Moreira (CPF XXX.919.136-XX); c) dar ciência à Fundação Nacional de Saúde das irregularidades decorrentes das inconsistências entre as práticas da SUEST-MG, nos TC/PAC 283/2011 e 370/2014, e o Mapa Estratégico 2018-2023 da Funasa, a sua missão institucional e os seus processos-chave 5 e 7, quais sejam: c.1) declarar, no processo-chave 5, visar a sustentabilidade das ações de saneamento ambiental, enquanto o prefeito de Virgínia/MG alega não ter recursos para custear a operação do sistema de tratamento de esgoto, o que tornaria o empreendimento insustentável, caso sejam procedentes as afirmações do gestor municipal; c.2) declarar, no processo-chave 5, visar a sustentabilidade das ações de saneamento ambiental, enquanto o procedimento que assegura a sustentabilidade do empreendimento dos TC/PAC 283/2011 e 370/2014 é apenas a assinatura do termo de compromisso pelo então prefeito de Virgínia/MG à época, sendo tal procedimento meramente declaratório; c.3) declarar, no processo-chave 7, avaliar os resultados das suas ações de saneamento ambiental tendo, porém, afirmado no caso dos TC/PAC 283/2011 e 370/2014 que o escopo de atuação da Funasa não abrange a operação ou manutenção dos empreendimentos, sendo uma prática inédita o reexame de uma execução já aprovada e que já foi operacional à época da sua conclusão; c.4) ter como missão promover a saúde pública por meio de ações de saneamento e, contudo, afirmar que o escopo de atuação da Funasa não abrange a operação ou manutenção dos empreendimentos, sendo uma prática inédita o reexame de uma execução já aprovada, revelando não haver compromisso com o funcionamento após a aprovação das contas dos repasses da qual é concedente; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Fundação Nacional de Saúde, à Sra. Edicleusa Veloso Moreira e à Prefeitura Municipal de Virgínia/MG; e e) apensar os presentes autos ao TC Processo 026.950/2018-9 , após a inclusão de cópia desta deliberação no TC Processo 040.774/2019-8 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/14, c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC-003.367/2019-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Edicleusa Veloso Moreira (XXX.919.136-XX) 1.2. Interessado: Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Virgínia/MG 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.